Tribunal: TJMT
Processo: 1026068-16.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026068-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), SAMANTA BRIZOLA DE OLIVEIRA - CPF: 044.234.741-31 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIAGO SILVA DE CARVALHO - CPF: 619.243.553-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência de
periculum libertatis.
Inviabilidade. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas insuficientes para resguardar a ordem pública
. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

2. A impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, impondo-se a revogação da prisão preventiva.

3. Aponta que o corréu, cuja situação jurídica é semelhante a da paciente, foi agraciado com a liberdade provisória, o que demonstra a ilegalidade de sua prisão preventiva.

4. Aduz, por fim, que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para o resguardo da ordem pública.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a decisão que decretou a prisão da paciente preenche os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) aferir se a aplicação de medidas cautelares menos onerosas são suficientes para assegurar a ordem pública.

III. Razões de decidir

6.
A paciente foi presa por delito da mesma espécie cinco meses antes da prática do novo crime, tendo sido, na primeira ocasião, agraciada com a liberdade provisória.

7. Considerando possível renitência delitiva, inviável a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
É legítima a decretação da prisão preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva, sobretudo quando comprovado que o agente, recentemente posto em liberdade provisória, apresenta conduta que evidencia a probabilidade de envolvimento em novas infrações penais
”.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 862.289-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023;
TJMT –
Habeas Corpus:
1004645-05.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 13/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar,

impetrado em favor de Samanta Brizola de Oliveira, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a sua prisão preventiva no processo n. 1010837-23.2025.8.11.0040, no qual a paciente é investigada pela suposta prática do crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

A impetrante sustenta que o Juízo singular não adotou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, em contrariedade ao que dispõe o art. 312, do Código Processual Penal.

Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que o coinvestigado Santiago Silva de Carvalho, preso na mesma ocasião que Samanta, obteve liberdade provisória, o que evidencia, segundo a impetrante, a atribuição de tratamento jurídico distinto a situações equivalentes.

Ressalta, ademais, que Samanta ostenta bons predicados pessoais, dentre eles, o vínculo com o distrito da culpa, inexistindo, por conseguinte, elementos caracterizadores do
periculum libertatis.

Por essas razões,

requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, com destaque para a aplicação do monitoramento eletrônico [Id. n. 304603355].

Documentos foram anexados no Id. n. 304603357 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 304982862].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 203866355].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Élio Américo, recomendou a denegação da ordem:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime[s] grave[s] e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - prisão necessária para evitar a reiteração delitiva - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP – 3. Requestada extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade ao corréu Santiago Silva de Carvalho - impossibilidade - diversidade de situação fático-jurídica evidenciada - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem" [Id. n. 311937381].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai dos autos que, no dia 27.7.2025, a paciente Samanta Brizola de Oliveira foi presa em flagrante delito pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Eis o teor dos fatos, narrados no Boletim de Ocorrência n. 2025.237565:

“Nesta data, por volta das 16h15min, esta guarnição policial militar foi acionada via Copom para averiguar denúncia anônima de que dois indivíduos do sexo masculino estariam homiziados em uma das kitnets centrais do conjunto localizado no nº 493 da Rua das Figueiras. A denúncia apontava que ambos seriam suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida dias antes na Rua Santa Rosa, bairro São Domingos, e que possivelmente estariam em posse de drogas e arma de fogo. Ao chegar nas proximidades do endereço, foi visualizado um indivíduo trajando camiseta e calça preta sentado em frente ao conjunto de kitnets. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga para o interior do imóvel. Diante da fundada suspeita e da situação de flagrante delito, a guarnição adentrou o quintal do conjunto, dirigindo-se à kitnet central, de onde foi possível ouvir frases como ‘vamos, vamos, os homens estão aqui’, seguidas do som de descarga sanitária, indicando possível tentativa de ocultação de ilícitos.

No interior da kitnet foram localizados dois indivíduos: o suspeito que havia fugido, identificado como Santiago, e um adolescente de 16 anos, identificado como José Lucas. Durante buscas no interior da residência, foram encontrados os seguintes materiais: dentro de um estojo de cor preta: 08 porções de substância análoga à maconha (embaladas para venda); dentro de uma maleta vermelha: 01 porção grande de maconha e 14 porções de substância análoga à cocaína; no bolso da calça do suspeito Santiago: 15 porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em embalagem de cigarro; grande quantidade de sacos plásticos tipo ‘zip lock’; R$ 33,00 (trinta e três reais) em espécie, em notas trocadas; 01 (uma) máquina de cartão; 04 (quatro) estojos de munição deflagrados, sendo 02 de calibre .40 e 02 de calibre 9mm; 04 (quatro) munições intactas de calibre .40; 01 (um) pé de planta análoga à maconha.

Diante da materialidade, foi dada voz de prisão aos envolvidos, sendo-lhes lidos seus direitos constitucionais e realizada a condução dos mesmos ao compartimento de preso da viatura. Ao sair do local, foi visualizada uma motocicleta Honda Biz, cor branca, placa SPN3C71, estacionada na esquina da residência, com atitude suspeita de vigilância do local. Ao perceber a aproximação da viatura, a condutora acelerou, tentando empreender fuga. Foi iniciado o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos ativados. Após alguns metros, a motocicleta foi interceptada, momento em que a condutora lançou a chave do veículo em um terreno baldio, dificultando a ação policial. A condutora foi identificada como Samantha, vulgo ‘Bradok’, apontada como proprietária da kitnet onde os entorpecentes e os suspeitos foram encontrados.

Durante busca no baú da motocicleta, no interior de uma bolsa de cor rosa, foram localizadas: 08 (oito) porções de substância análoga à cocaína embaladas para comercialização; 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha; 01 (uma) balança de precisão. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão à conduzida Samantha. A passageira da motocicleta foi identificada como Benedita da Paz da Silva, mãe do suspeito Santiago. No momento da abordagem, Benedita tentou obstruir a ação policial, afirmando de forma exaltada que seu filho era ‘trabalhador’ e que não tinha envolvimento com crime, exigindo explicações da guarnição sobre a detenção. Quando orientada a se afastar, resistiu ativamente, sendo necessário o uso moderado da força para contê-la, garantindo a segurança da equipe e dos demais envolvidos. Foi dada voz de prisão pelo 3º sargento PM Campos Almeida e dados vista de seus direitos constitucionais.

É relevante destacar que, durante a abordagem na kitnet, os próprios suspeitos Santiago e José Lucas afirmaram, espontaneamente, que o imóvel pertence à suspeita Samantha, vulgo ‘Bradok’, bem como as drogas e todo o material localizado. Todos os conduzidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil” [Id. n. 304603357 – p. 9].

O Juízo impetrado
, na audiência de custódia realizada no dia 29.7.2025, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente, ao argumento de que a sua liberdade traduz risco à ordem pública, revelado pela possibilidade de reiteração delitiva
, nos seguintes termos:

“Em consulta aos antecedentes da flagranteada, verifica-se que foi presa por tráfico de drogas em fevereiro de 2025, APF nº 1001768-64.2025.811.0040, na qual foi beneficiada com a liberdade provisória, com cautelares. Repito: em 12 de fevereiro de 2025 foi beneficiada com liberdade provisória e agora, apenas 05 (cinco) meses depois, vem novamente presa por tráfico de drogas, evidenciando a sua habitualidade e reiteração criminosa.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que a indiciada insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte da requerida, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de pessoa que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. apreendidos na motocicleta e na residência da requerida.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de a ré ser primária, manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primária, só por si, não tem o condão de acarretar na concessão de liberdade, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Em que pese haja pedido ministerial pela concessão de liberdade com outras medidas cautelares, no presente caso, há reiteração delitiva da custodiada e risco concreto à ordem pública, o que justifica a fixação da prisão cautelar.

Neste sentido registro os seguintes julgados (...) Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva de Samanta Brizola de Oliveira, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal” [Id. n. 304603357 - p. 83].

Verifica-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se, principalmente, no risco de reiteração delitiva.

Com bem destacado pelo Juízo singular, a paciente Samanta Brizola de Oliveira havia sido presa meses antes do delito em apreço [11.2.2025], pela suposta prática de tráfico de drogas. Na ocasião, o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso concedeu a liberdade provisória em seu favor:

“Ante o exposto, nos termos do art. 282, § 6º do CPP, substituo a prisão em flagrante da flagrada Samanta Brizola de Oliveira pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quais sejam:

a) comparecimento mensal ao Juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) proibição de ausentar-se da Comarca ou mudar-se de endereço sem autorização judicial;

c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

d) proibição de frequentar bares, boates e congêneres” [Id. n. 183697265 – autos 1001768-64.2025.8.11.0040].

Contudo, a paciente, embora agraciada com a liberdade provisória no Processo n. 1001768-64.2025.8.11.0040, em tese, voltou a praticar crime da mesma natureza, circunstância que evidencia possibilidade de renitência delitiva.

Nessa linha, como bem exposto pelo Doutor Procurador de Justiça Élio Américo:

“Insta salientar que, conforme bem pontuado pela Magistrada Singular na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a paciente já havia sido presa anteriormente por tráfico ilícito de entorpecentes, em fevereiro de 2025, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº 1001768-64.2025.811.0040. Naquela ocasião, foi beneficiada com liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, apenas cinco meses após a concessão do referido benefício, a paciente foi novamente presa pela prática do mesmo delito, o que, segundo a autoridade judicial, evidencia sua habitualidade e reiteração criminosa. Diante desse contexto, a manutenção da custódia cautelar revela-se necessária como forma de prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública” [Id. n. 311937381].

O risco de reiteração delitiva é fundamento válido para a decretação da custódia cautelar, conforme entendimento firmado por esta Corte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência [enunciado n. 6 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas]”.

Por outro lado, vale frisar que a jurisprudência já assentou a tese de que eventuais predicados favoráveis do(a) agente não elidem a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva, quando verificado o risco que sua liberdade oferece à paz social ou à eficácia do processo, consoante o enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Não é diverso o entendimento sufragado pela Colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido”
[STJ - AgRg no HC: 862.289-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 28/11/2023, Data de Publicação: DJe 01/12/2023].

Importante consignar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão já se revelaram insuficientes para acautelar a ordem pública, inexistindo razão lógica para, novamente, conceder à paciente tal benefício. Em caso semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, II E V C/C § 2º-A, I, DO CP] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ARTIGO 312, DO CPP – PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DEFERIDAS EM HABEAS CÓRPUS PRETÉRITO [Nº. 1022525-44.2021.8.11.0000] – QUEBRA QUE CONSISTITU NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA, BEM COMO, NÃO SE APRESENTOU PRESENCIALMENTE EM JUÍZO ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO – FALTA DE SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA – VIOLAÇÃO DO DEVER ACEITO – SINAL DE DESPREZO E REVOLTA PARA COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS FIXADAS – REVOGAÇÃO DA ORDEM A TEOR DO ARTIGO 316, DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, como evidencia concreta e racional de não se submeter a medidas restritivas legalmente a ele estabelecidas e aceitas”

[TJMT –
Habeas Corpus:
1004645-05.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022].

Destaca-se, por derradeiro, que a situação processual da paciente não se confunde com a do corréu Santiago Silva de Carvalho – que foi posto em liberdade, considerando que este não ostenta registros criminais por delito da mesma espécie, não havendo violação ao princípio da isonomia nesse aspecto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025